Tribunal: TJES
Processo: 5008934-93.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008934-93.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: FERNANDO FREITAS CURTY e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, além de danos materiais na ordem de R$ 2.395,12 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e doze centavos).

A demanda de origem versa sobre falha na prestação de serviço consubstanciada no impedimento indevido de embarque de passageiro menor de idade, filho dos recorridos, em voo doméstico (Vitória/ES para Rio de Janeiro/RJ), sob a justificativa de que o documento de identidade (RG) do infante estaria com o prazo de validade expirado.

Em suas razões recursais, a companhia aérea sustenta, em síntese: a) a legalidade da conduta, pautada em normas de segurança e regimento interno; b) a culpa exclusiva dos consumidores por não portarem documentação válida; c) a inexistência de dano moral indenizável face à ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial (art. 251-A do CBA); e d) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório por considerar o valor fixado exorbitante.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a abusividade da recusa e a natureza
in re ipsa
do dano sofrido.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia cinge-se à abusividade do impedimento de embarque de passageiro menor, acompanhado de ambos os genitores, sob a justificativa de "RG vencido" em voo nacional. Conforme acertadamente fundamentado pelo magistrado a quo, as normas da ANAC e o entendimento jurisprudencial consolidado orientam que, em voos domésticos, documentos de identificação civil com foto, ainda que com prazo de validade expirado, são suficientes para a identificação do passageiro, desde que permitam a conferência da identidade e o passageiro esteja acompanhado dos pais.

No caso concreto, o rigor excessivo e a recusa injustificada dos prepostos da recorrente resultaram na frustração de uma viagem familiar planejada, perda de tempo útil e necessidade de obtenção de autorização judicial desnecessária, configurando nítida falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC) e dano moral evidente.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 para cada genitor revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, especialmente considerando o tempo de atraso, a desproporcionalidade do ato e o porte econômico da recorrente, atendendo às funções punitiva e pedagógica do instituto.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sem maiores delongas, a fundamentação exarada na sentença recorrida é escorreita e aborda com precisão todos os pontos controvertidos, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, que autorizam a confirmação do julgado sem a necessidade de nova e exaustiva incursão fundamentadora.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)